Tribunal: STF
Processo: RE 79392
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
TRÂNSITO. TAXA DE VISTORIA. MULTAS DO CNT. NOTIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, QUANDO DA RENOVAÇÃO DA LICENCA DE
CIRCULAÇÃO, DE TAXA PARA VISTORIA DE VEÍCULO. INCIDENCIA APENAS DA
TAXA RODOVIARIA ÚNICA, CRIADA PELO DECRETO-LEI N 999, DE 21.10.1969.
AS MULTAS DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO DEVEM SER NOTIFICADAS AOS
CONDUTORES DE VEICULOS, NO ATO DA IMPOSIÇÃO, SE POSSIVEL, OU POR
OUTRO MEIO EFICAZ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.